Tribunal: TJDFT
Processo: 0717142-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM FORMULADO POR TERCEIRO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ESTADO FLAGRANCIAL CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. EXTINÇÃO DA PENA DO CRIME ANTERIOR HÁ MAIS DE 10 ANOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME MAIS GRAVOSO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. Não comporta conhecimento o pedido de restituição de veículo, ante a manifesta ilegitimidade da parte, quando o próprio apelante afirma e demonstra que o bem pertence a terceiro.
2. A mera desconfiança da atuação policial, baseada na crença pessoal da Defesa, sem qualquer demonstração concreta de ilegalidade ou de irregularidade no desempenho da função pública, não tem condão de invalidar seu depoimento, notadamente por se tratar o policial de agente dotado de fé pública.
3. Não há que se falar em ilicitude na entrada dos policiais na residência do réu quando, de acordo com a prova colhida tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, a busca se baseou em elementos concretos advindos de trabalho investigativo prévio. Soma-se a isso o fato de os policiais terem afirmado que a entrada foi franqueada por algum dos moradores do lote e que era possível visualizar, mesmo fora da residência, as drogas e petrechos utilizados. 3.1. A conduta ‘ter em depósito’ substância entorpecente de uso proscrito configura crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo-se a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, ainda que dentro de casa.
4. As circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar o pedido de absolvição por ausência de provas.
5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
6. A narrativa inverossímil trazida pelos réus e o grande volume de drogas apreendido evidenciam, acima de qualquer dúvida, o intuito de difusão ilícita, conclusão esta que não depende de que ocorra a flagrância de efetiva comercialização ou a apreensão de petrechos usados no tráfico, afinal, não se adota no ordenamento jurídico o sistema da prova tarifada.
7. A comprovação de que o réu se dedicava a atividades criminosas é idônea para afastar a figura do tráfico privilegiado.
8. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando que entre a data da extinção da pena do delito anterior e a nova infração transcorreu prazo superior a 10 (dez) anos, afasta-se a valoração negativa de maus antecedentes. Precedentes do STJ.
9. Adequado o estabelecimento do regime fechado para início de cumprimento de pena, quando presente circunstância judicial desfavorável e a pena é fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos.
10. Evidenciada a prática delitiva dos réus, contexto no qual foram apreendidos os bens, e não demonstrada a origem lícita destes bens, revela-se correta a sentença que decretou o perdimento dos bens em favor da União. Precedentes.
11. Apelação do primeiro recorrente conhecida parcialmente e, nesta extensão, não provida. Apelação do terceiro réu conhecida e parcialmente provida. Demais recursos conhecidos e não providos.